Tribunal: TJMT
Processo: 1048662-32.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048662-32.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA APARECIDA GONCALVES DINIZ - CPF: 186.251.018-01 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA VICENTE DE CARVALHO - CPF: 075.062.468-05 (ADVOGADO), RAISSA GONCALVES DINIZ - CPF: 050.663.629-16 (EMBARGANTE), PEDRO GONCALVES DINIZ - CPF: 050.663.639-98 (EMBARGANTE), RPG CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 15.459.702/0001-05 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO CDC E À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REDISCUSSÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL E A IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1048662-32.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

ROSANA APARECIDA GONCALVES DINIZ E OUTROS

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ROSANA APARECIDA GONÇALVES DINIZ, RPG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP, RAISSA GONÇALVES DINIZ e PEDRO GONÇALVES DINIZ
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando solidariamente os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de contradição no julgado, na medida em que, embora o acórdão tenha reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, com fundamento na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de inversão do ônus da prova sob o argumento de que a mera hipossuficiência não basta para justificar a redistribuição, exigindo-se demonstração de verossimilhança robusta ou de efetiva impossibilidade de produção probatória.

Aduzem que tal conclusão é contraditória, pois a hipossuficiência técnica do consumidor é característica inerente à relação de consumo e, no caso concreto, evidencia-se ainda mais diante da desigualdade entre os consumidores e o banco embargado.

Alegam, ainda, a ocorrência de omissões.

Em primeiro lugar, afirmam que o acórdão deixou de enfrentar a alegação central dos embargantes de que a execução deveria ser limitada ao valor exato do título executivo, considerando que houve pagamento parcial da dívida e que o banco não apresentou os documentos necessários para a realização de perícia contábil, tampouco demonstrou a evolução do débito. Ressaltam que não houve manifestação expressa quanto à necessidade de apresentação de tais documentos pela instituição financeira.

Em segundo lugar, apontam omissão quanto ao argumento de que a ordem legal de preferência na penhora não poderia ser aplicada de forma automática, sob pena de esvaziar a proteção conferida pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.

Sustentam que, ainda que o valor bloqueado seja pequeno, sua penhora acarreta prejuízo aos devedores, devendo ser reconhecida a proteção legal da verba constrita

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, com a devida alteração do julgado
(id.

314690859).

Sem contraminuta, embora devidamente intimado (id. 314704369).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –PRELIMINAR – ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – APLICAÇÃO DO CDC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INEXISTENTES – IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação por via postal de uma das executadas e dos demais devedores por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do devedor, desde que observados os requisitos legais.

A alegação de excesso de execução exige apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição da tese.

A revisão dos encargos contratuais pressupõe a demonstração de abuso frente à média de mercado, o que não ocorreu no caso concreto.

A impenhorabilidade de valores bloqueados depende de prova da origem e destinação legalmente protegidas”.

Com efeito, alegam os embargantes existir contradição no acórdão, ao reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, ainda assim, afastar a inversão do ônus da prova.

Todavia, o colegiado enfrentou de maneira clara e fundamentada essa matéria, destacando que a inversão não é automática e exige, além da hipossuficiência, a demonstração concreta da verossimilhança das alegações, o que não se constatou nos autos.

Dessa forma, não há contradição, mas apenas a adoção de entendimento jurídico diverso do pretendido pela parte.

No que se refere à suposta omissão acerca da limitação da execução e do alegado pagamento parcial do débito, o acórdão foi expresso ao consignar que os embargantes não apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendiam devido, conforme exigido pelo artigo 917, §§ 3º e 4º, do CPC, razão pela qual não poderia prosperar a tese de excesso de execução.

Portanto, a questão foi examinada de forma explícita, inexistindo a apontada omissão.

Por sua vez, quanto ao argumento de impenhorabilidade das verbas bloqueadas, também não procede a alegação de omissão, uma vez que a decisão embargada ressaltou que incumbia ao devedor comprovar a origem e a destinação da quantia constrita, inexistindo nos autos elementos aptos a caracterizar a natureza alimentar ou a proteção do artigo 833 do CPC.

Assim, o tema foi efetivamente analisado e afastado pelo colegiado.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025